Tribunal: STJ
Processo: 0202726-57.2020.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2911917 - RJ (2025/0135267-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA
ADVOGADOS
: MICHELE MARTINS DE FREITAS MAGALHÃES - RJ135976
RAIANE SOARES DE LIMA - RJ220389
JANAINA TEIVE DE OLIVEIRA - RJ163663
AGRAVADO
: ANTONIO FERREIRA DA COSTA
ADVOGADOS
: CRISPINA DAMIANA DE OLIVEIRA CAJU - RJ001273B
FERNANDO AUGUSTO LYRA FERREIRA CAJU - RJ001275B
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO
POR DANO MORAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO
MÉDICO PRESCRITO PELO PROFISSIONAL ASSISTENTE. ROL DA ANS.
NÃO INCLUSÃO. COBERTURA NECESSÁRIA. TRATAMENTO EFICAZ SEM
SUBSTITUTO TERAPÊUTICO.
1. A cobertura obrigatória de procedimentos de saúde não listados no Rol
de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde
Suplementar – ANS é excepcional e deve observar as diretrizes fixadas pela
Segunda Seção do STJ nos EREsp 1889704/SP.
2. No caso, o acórdão recorrido deve ser mantido, pois, apesar de o
tratamento postulado não constar do referido rol da ANS, é eficaz para o
tratamento da doença e não possui substituto terapêutico adequado.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51407289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 10:21:08
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: e6b4df27-dd67-4079-9f27-f3016047e69c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2911917 - RJ (2025/0135267-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA
ADVOGADOS
: MICHELE MARTINS DE FREITAS MAGALHÃES - RJ135976
RAIANE SOARES DE LIMA - RJ220389
JANAINA TEIVE DE OLIVEIRA - RJ163663
AGRAVADO
: ANTONIO FERREIRA DA COSTA
ADVOGADOS
: CRISPINA DAMIANA DE OLIVEIRA CAJU - RJ001273B
FERNANDO AUGUSTO LYRA FERREIRA CAJU - RJ001275B
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO
POR DANO MORAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO
MÉDICO PRESCRITO PELO PROFISSIONAL ASSISTENTE. ROL DA ANS.
NÃO INCLUSÃO. COBERTURA NECESSÁRIA. TRATAMENTO EFICAZ SEM
SUBSTITUTO TERAPÊUTICO.
1. A cobertura obrigatória de procedimentos de saúde não listados no Rol
de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde
Suplementar – ANS é excepcional e deve observar as diretrizes fixadas pela
Segunda Seção do STJ nos EREsp 1889704/SP.
2. No caso, o acórdão recorrido deve ser mantido, pois, apesar de o
tratamento postulado não constar do referido rol da ANS, é eficaz para o
tratamento da doença e não possui substituto terapêutico adequado.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE
JANEIRO LTDA. contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no art. 105, III, "a", da Constituição
Federal, impugna o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro assim ementado:

"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PRETENSÃO
INDENIZATÓRIA – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA
OBRIGATÓRIA POR NÃO CONSTAR DO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS –
EDIÇÃO DA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS No 465/2021, QUE INCLUIU NO
ALUDIDO ROL O PROCEDIMENTO IMPLANTE TRANSCATETER DE PRÓTESE
VALVAR AÓRTICA (TAVI) – LEI No 14.454/2022, QUE ALTEROU A LEI No
9.656/1998, PARA ESTABELECER CRITÉRIOS QUE PERMITAM A
COBERTURA DE EXAMES OU TRATAMENTOS DE SAÚDE NÃO INCLUÍDOS
NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE SUPLEMENTAR –
OBSERVÂNCIA DO VERBETE DA SÚMULA No 340 DESTE EGRÉGIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DANO MORAL CONFIGURADO – VERBA
INDENIZATÓRIA CORRETAMENTE ARBITRADA – DESPROVIMENTO DO
RECURSO" (e-STJ fl. 959).

Embargos de declaração rejeitados (e-STJ fls. 977/978).
Documento eletrônico VDA50566286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:08
Código de Controle do Documento: 7410dd40-f36a-4305-bedf-e3d565839a39

Em suas razões, a recorrente aponta violação dos arts. 10, § 4o, da Lei
no 9.656/98 e 4o, III, da Lei no 9.961/00.
Sustenta, em síntese, que a negativa de cobertura para o procedimento de
Implante Transcateter de Prótese Valvar Aórtica (TAVI) configurou exercício regular de
um direito, uma vez que, à época da solicitação administrativa (setembro de 2020), o
referido tratamento não constava do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Defende que a legalidade de sua
conduta deve ser aferida com base nas normas vigentes ao tempo do fato, sendo
irrelevante a posterior inclusão do procedimento no rol ou a superveniência da Lei
no 14.454/22.
Aduz, ainda, que o rol da ANS possui natureza taxativa, e não meramente
exemplificativa, conforme entendimento consolidado por este Superior Tribunal de
Justiça. Argumenta que, no momento da recusa, a própria agência reguladora, por
meio do Parecer Técnico no 51/2016, excluía expressamente a obrigatoriedade de
custeio do procedimento TAVI. Assim, a recusa foi lícita e amparada pela legislação de
regência e pelo contrato, o que afasta a abusividade da cláusula restritiva e, por
conseguinte, a obrigação de indenizar por danos morais.
Contrarrazões às e-STJ fls. 1.019/1.027.
O recurso especial foi obstado na origem, o que deu ensejo à interposição
deste agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
O recurso não merece prosperar.
A controvérsia central deste recurso especial reside em definir a legalidade
da recusa da operadora de plano de saúde em custear o procedimento de Implante
Transcateter de Prótese Valvar Aórtica (TAVI), sob o argumento de que, à época da
solicitação, o tratamento não integrava o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da
Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.
A recorrente sustenta que sua conduta representou mero exercício regular
de direito, amparada em cláusula contratual e na legislação de regência, que atribui à
ANS a competência para definir a amplitude das coberturas obrigatórias.
Sem razão.
É cediço que a Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça, em
recente reexame da matéria, superou o entendimento pela taxatividade absoluta do rol
da ANS, consolidando a tese de sua taxatividade mitigada. Tal orientação permite, em
situações excepcionais, a cobertura de tratamentos não previstos na referida lista,
desde que preenchidos determinados requisitos.
Nesse sentido, o seguinte precedente da Segunda Seção do STJ:

"AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. PLANO DE SAÚDE.
TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA MENOR PORTADOR DE SÍNDROME
DE DOWN E SÍNDROME DE WEST. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DA
ANS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS. AUSÊNCIA DE
DISSENSO JURISPRUDENCIAL.
Documento eletrônico VDA50566286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:08
Código de Controle do Documento: 7410dd40-f36a-4305-bedf-e3d565839a39

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por Unimed Campinas Cooperativa de Trabalho
Médico contra a decisão monocrática que não conheceu dos embargos de
divergência interpostos contra acórdão da Terceira Turma do Superior
Tribunal de Justiça.
2. O acórdão embargado reconheceu a obrigatoriedade da cobertura de
tratamento multidisciplinar para menor acometido da síndrome de Down e
da síndrome de West, aplicando a tese da taxatividade mitigada do rol da
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), consolidada pela Segunda
Seção do STJ nos EREsps n. 1.886.929/SP e 1.889.704/SP.
3. A parte agravante alegou divergência jurisprudencial com o entendimento
firmado pela Quarta Turma do STJ no REsp n. 1.733.013/PR, que
reconheceu a taxatividade do rol da ANS. Sustentou que o caso concreto não
preenche os requisitos para afastar essa regra.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão embargada
diverge do entendimento firmado pela Quarta Turma do STJ acerca da
taxatividade do rol da ANS; e (ii) saber se foram preenchidos os requisitos
exigidos pela tese da taxatividade mitigada para a cobertura do tratamento
indicado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de divergência exigem a demonstração de dissenso
jurisprudencial entre órgãos do STJ sobre a mesma matéria de direito, com
identidade fático-jurídica entre os julgados confrontados, nos termos dos
arts. 1.043 do CPC e 266 do RISTJ.
6. A Segunda Seção do STJ consolidou a tese da taxatividade
mitigada do rol da ANS, permitindo a cobertura de tratamentos não
previstos em hipóteses excepcionais, desde que observados os
seguintes requisitos: (i) inexistência de substituto terapêutico eficaz
no rol da ANS; (ii) comprovação científica da eficácia do tratamento
prescrito; (iii) recomendação expressa por órgãos técnicos de renome,
como Conitec e NatJus; (iv) diálogo interinstitucional com
especialistas para a avaliação da necessidade do procedimento.
7. A decisão impugnada aplicou corretamente a tese da taxatividade
mitigada, pois constatou a imprescindibilidade dos tratamentos
especializados prescritos para o menor, a ausência de substitutos
terapêuticos eficazes no rol da ANS e a comprovação científica da
eficácia das terapias recomendadas.
8. O paradigma invocado pela parte agravante não demonstra efetiva
divergência jurisprudencial, pois a própria tese firmada pela Segunda Seção
reconhece a regra da taxatividade, admitindo cobertura excepcional nos
casos que preencham os requisitos estabelecidos.
9. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a aplicação da
taxatividade mitigada deve ser balizada pelos princípios da dignidade da
pessoa humana (art. 1o, III, da CF), da proteção à saúde (art. 196 da CF) e
da segurança jurídica, conforme precedentes do STJ.
10. Diante da ausência de dissenso interpretativo e da correta aplicação da
tese firmada pela Segunda Seção, o agravo interno não merece provimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: '1. Os embargos de divergência no STJ exigem a
demonstração de dissenso jurisprudencial com identidade fático-jurídica
entre os julgados confrontados. 2. A tese da taxatividade mitigada do rol da
ANS permite a cobertura de tratamentos não previstos quando preenchidos
os requisitos estabelecidos pela Segunda Seção do STJ. 3. A inexistência de
efetiva divergência jurisprudencial impede o conhecimento dos embargos de
divergência'.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, e 196; CPC/2015, art.
1.043; RISTJ, art. 266; CDC, arts. 14 e 51, IV e § 1o. Jurisprudência
relevante citada: STJ, EREsp n. 1.886.929/SP e EREsp n. 1.889.704/SP,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgados em 8/6/2022
; STJ, AgInt no REsp n. 2.130.831/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
."
16/12/2024
(AgInt nos EREsp 1.876.500/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Segunda Seção, julgado em
, DJEN de
– grifo nosso)
9/4/2025
14/4/2025

Documento eletrônico VDA50566286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:08
Código de Controle do Documento: 7410dd40-f36a-4305-bedf-e3d565839a39

Ao confrontar o acórdão recorrido com os critérios estabelecidos por esta
Corte, verifica-se que a decisão do Tribunal de origem, ainda que por fundamentos
diversos, alinha-se perfeitamente à lógica da taxatividade mitigada, o que impõe a sua
manutenção.
Com efeito, o Tribunal
assentou, com base no laudo médico acostado
a quo
aos autos (e-STJ fl. 961), que o paciente, à época com 84 anos de idade e portador de
graves comorbidades — hipertensão, doença pulmonar obstrutiva crônica grave e
câncer de próstata em tratamento —, era considerado de alto risco para a cirurgia
convencional de troca valvar. O relatório médico foi categórico ao afirmar que o
paciente estava "fora da possibilidade de tratamento cirúrgico convencional por
apresentar taxa de mortalidade elevada".
Essa constatação fática preenche, de forma inequívoca, o primeiro e mais
crucial requisito: a inexistência de substituto terapêutico eficaz e seguro no rol da
ANS. O tratamento convencional, embora listado, não se mostrava uma alternativa
viável ou segura para o quadro clínico do recorrido, o que o torna, para o caso
concreto, um substituto ineficaz.
Ademais, a eficácia do procedimento TAVI, minimamente invasivo, é
cientificamente comprovada, tanto que, como ressaltado pelo próprio acórdão, veio a
ser posteriormente incluído no rol da ANS pela Resolução Normativa no 465/2021. A
indicação médica detalhada e a posterior incorporação do tratamento pela agência
reguladora satisfazem a exigência de comprovação de eficácia e recomendação técnica.
Nesse cenário, a recusa da operadora, embora baseada na ausência de
previsão do procedimento no rol vigente à época, revelou-se abusiva por colocar o
consumidor em situação de desvantagem exagerada, negando-lhe o tratamento mais
adequado e seguro para uma doença com cobertura contratual, em um momento de
extrema vulnerabilidade.
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso
especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
11% (onze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se
for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50566286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:08
Código de Controle do Documento: 7410dd40-f36a-4305-bedf-e3d565839a39

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.911.917 / RJ
Número Registro: 2025/0135267-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02027265720208190001 202524502050 2027265720208190001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA
ADVOGADOS : MICHELE MARTINS DE FREITAS MAGALHÃES - RJ135976
JANAINA TEIVE DE OLIVEIRA - RJ163663
RAIANE SOARES DE LIMA - RJ220389
AGRAVADO
: ANTONIO FERREIRA DA COSTA
ADVOGADOS : FERNANDO AUGUSTO LYRA FERREIRA CAJU - RJ001275B
CRISPINA DAMIANA DE OLIVEIRA CAJU - RJ001273B
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51384575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:56:23
Código de Controle do Documento: f7fb4044-4ccf-4de1-ba04-ba5176da13e7

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:56:23
Código de Controle do Documento: f7fb4044-4ccf-4de1-ba04-ba5176da13e7